Tribunal: STF
Processo: Rcl 80973
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 6.031/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Jank Transportes Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Processo nº  5001989-21.2021.8.21.0143/RS, mediante o qual teria sido contrariado o que firmado na ADI nº 6.031/DF.
 
    2. A reclamante narra que ajuizou ação indenizatória em desfavor de Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda. Transportadora, ora beneficiária, pugnando pelo reconhecimento do direito ao recebimento do vale-pedágio previsto no art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001. 

    3. Relata que a demanda foi julgada parcialmente procedente. Todavia, a 4ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de recurso inominado, reformou os termos da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que a indenização em questão seria devida exclusivamente a Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou equiparados, e que a demandante, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) com frota superior ao limite de equiparação, não possuiria tal legitimidade.

    4. Alega que a decisão reclamada desrespeitou a autoridade de decisão desta Corte proferida em controle concentrado de constitucionalidade. Argumenta que, na ADI nº 6.031/DF e nos embargos de declaração subsequentes, estabeleceu-se que o fundamento da constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, não reside na hipossuficiência do transportador, mas visa alcançar todos os transportadores de cargas, pessoas físicas ou jurídicas. Assim, o ato reclamado, ao limitar a legitimidade ativa com base no tamanho da frota (Lei nº 11.442, de 2007), teria imposto um requisito de “hipossuficiência” contrário à orientação paradigmática.

    5. Sustenta, assim, que o ato judicial impugnado, ao restringir a legitimidade para pleitear a indenização do vale-pedágio com base no porte da frota da empresa transportadora, divergiu do entendimento vinculante estabelecido na ADI nº 6.031/DF. Esclarece que a controvérsia cinge-se a verificar se a interpretação conferida pela Turma Recursal ao art. 8º da Lei 10.209, de 2001, à luz da Lei nº 11.442, de 2007, está em dissonância com a ratio decidendi do paradigma apontado, pelo qual, segundo se alega, afastaram-se critérios restritivos de legitimidade não previstos na lei do vale-pedágio.

    6. Requer a procedência do pedido formulado para cassar o ato impugnado, determinando-se que outro seja proferido em observância ao que decidido na ADI nº 6.031/DF. 

É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida na ADI nº  6.031/DF, à qual conferiu-se a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 
2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 
3. A atividade legislativa sujeitase à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 
4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.” 
(ADI nº 6.031/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27/03/2020, p. 16/04/2020).

    11. Consoante o relatado, a reclamante assevera que, na ocasião do julgamento paradigma, firmou-se que a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, aplica-se a todos os transportadores de cargas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, sem distinções baseadas na condição de hipossuficiência ou no tamanho da frota; e que impor tal restrição à legitimidade ativa da empresa afronta a autoridade daquele pronunciamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

    12. No ato reclamado, reconheceu-se a ilegitimidade ativa da ora reclamante, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), para demandar indenização referente ao vale-pedágio obrigatório, ao fundamento de que tal direito assistiria apenas a Transportadores Autônomos de Carga (TAC) ou equiparados, condição não preenchida pela autora devido ao tamanho de sua frota. Colaciono, por oportuno, os seguintes trechos do decisum impugnado (e-doc. 14, p. 288-290; grifos acrescentados):

“(...) VOTO
Trata-se de ação indenizatória promovida por JANK TRANSPORTES LTDA em face da COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA, alegando ser credora da quantia de R$ 47.035,30, a título de vale-pedágio, em razão dos fretes contratados pela ré entre março de 2015 a agosto de 2019, nos moldes da Lei n. 10.209/01 que, em seu art. 3 (...)
(...)
Ocorre que a interpretação deve ocorrer de forma conjunta com a Lei n. 11.442/2007, a qual, em seu art. 5º-A, estabelece que o pagamento do frete será realizado ao Transportador Autônomo de Cargas (TAC), e que a ele se equipara a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC.
(...)
Quanto ao ponto, autora limitou-se a argumentar pela suposta extensão da aplicação da lei às pessoas jurídicas em razão da ADI 6031. Entretanto, a ADI 6031 não afetou a vigência ou a validade do art. 5º-A, §3º, a Lei n. 11.442/2007, pois seu objeto limita-se à declaração de constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001. 
Em suma, estou votando para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.
(...)
É o voto. 
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso inominado.”
 
    13. Nesse cenário, não há como reconhecer a necessária relação de aderência estrita entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e o conteúdo do ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia no tocante aos requisitos insertos no art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 11.442, de 2007, para fins de equiparação ao transportador autônomo de cargas, nada dispondo sobre a indenização, no caso de descumprimento pelo contratante, da antecipação do vale-pedágio ao transportador (art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001). 

    14. Quanto à alegação de inobservância ao estabelecido no julgamento da ADI nº 6.031/DF, e a corroborar as balizas acima firmadas, cito decisão do eminente Ministro Dias Toffoli envolvendo caso semelhante:  

“(...) Aponta-se como paradigma o decidido no julgamento da ADI nº 6.031, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual o STF, afirmou a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001, consignado que “a indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador da antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, não se revela arbitrária ou irrazoável (...)
(...)
O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do qual se reconheceu a ilegitimidade ativa da parte reclamante (...)
(...)
Vide trecho da fundamentação na parte de interesse: 

“Adianto que prospera a preliminar de ilegitimidade ativa. Ainda que a empresa recorrida encontre-se devidamente registrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres- ANTT como Empresa de Transporte Rodoviário de Carga- ETC, conforme RNTR-C juntado ao evento 2, OUT7, para fazer jus a previsão do art. 3° da Lei 10.209/2001 deve comprovar a sua equiparação ao transportador autônomo de cargas. 
Para tanto, por inteligência do art. 5º-A, §3º, da Lei 11.442/07, a empresa de transporte deve comprovar que sua frota é composta de até 3 (três) veículos registrados no RNTRC, conforme se vê:

‘Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e). 
(...) 
§3º o Para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas.’ 

Tal comprovação, no entanto, não ocorreu no presente feito, de modo que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC. 
Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:[...] 
Nessa senda, deve ser reconhecida a ilegitimidade da demandante, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 
Com base no art. 55 da Lei 9.099/95, sem condenação nos ônus de sucumbência, tendo em vista o resultado do julgamento. 
Em síntese, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso inominado.” (e-doc. 5, p. 259-260)”.

Delineada a moldura fático jurídica, sobressai, na espécie, que o ato reclamado limita-se a aferir os requisitos do art. 5º-A, §3º, da Lei nº 11.442/07, para fins de equiparação ao transportador autônomo de cargas, não firmando, assim, juízo interpretativo acerca da indenização devida no caso de descumprimento pelo embarcador da antecipação do vale-pedágio ao transportador (art. 8º da Lei 10.209/2001), o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o entendimento firmado na ADI nº 6.031.
(...)
Nesse sentido, em caso similar ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 80.665, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.6.2025. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.“
(Rcl nº 80.840/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025).

    15. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    17. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator